Tribunal: TJMT
Processo: 1013650-43.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013650-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRES ELOY ELISEO VILLAFRANCA - CPF: 706.502.812-76 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Hipótese em que houve não ocorreu a comprovação da relação jurídica entre as partes.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR-MT).

Constatada a existência de outras anotações posteriores legítimas nos cadastros restritivos, sem prova de que sejam indevidas, o que, embora não atraia a aplicação da Súmula 385/STJ, deve ser considerado na quantificação da indenização, conforme entendimento consolidado na Súmula 29 da Turma Recursal.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a inscrição ocorrida em nome da parte recorrida é devida.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes.

A reclamada alega que a parte autora mantém vínculo contratual com o banco, contudo, não apresentou qualquer documento capaz de sustentar tal afirmação — como, por exemplo, extratos bancários, contratos assinados (mesmo que digitalmente) ou comprovante de que o valor supostamente contratado foi efetivamente disponibilizado em conta de titularidade do Autor.

Além disso, deixou de juntar aos autos qualquer prova da alegada transferência, tampouco extratos da conta que pudessem corroborar suas alegações.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No campo dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o protesto indevido do débito rende ensejo ao dever de indenizar como dano moral puro, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). A seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida. "Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato" (REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

5. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. REALIZAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O tema relativo aos danos morais foi debatido pelo Tribunal originário, que exerceu juízo de valor sobre os dispositivos legais apontados, havendo, assim, prequestionamento implícito da matéria.

2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial - cabimento de reparação moral em virtude de protesto indevido de título de crédito - não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 7 deste Tribunal.

3. A parte agravada, em seu recurso especial, apontou contrariedade aos arts. 186, 197 e 927 do CC, os quais, numa interpretação conjunta, são capazes de amparar a tese deduzida nas razões de sua insurgência, não incidindo, assim, a Súmula 284 da Suprema Corte.

4. Diante da constatação de divergência jurisprudencial notória, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial.

4.1. Ainda que assim não fosse, é certo que o recurso especial foi interposto não apenas com base na alínea c, mas também com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, de modo que, mesmo que não merecesse conhecimento a suscitada divergência jurisprudencial, seria possível conhecer da aventada violação a norma federal.

5. A convicção estadual foi no sentido de que os protestos realizados seriam indevidos, não sendo cabível a desconstituição do referido entendimento na via extraordinária, por demandar o reexame de fatos e provas, providência vedada na seara especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.

6. Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

7. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi anteriormente aventada em contrarrazões ao apelo especial, em virtude da preclusão.

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.117.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Da análise do extrato juntado pela Recorrente em sua exordial, id. 296008872, verifica-se que existe outra negativação posterior ao registro discutido nestes autos, sem comprovação de que sejam ilegítimas.

Assim, ainda que não se aplique a súmula 385 do STJ, a existência de anotações posteriores deve ser considerada para fins de arbitramento da indenização.

Aliás, esse é o entendimento consolidado na Súmula 29 desta Turma Recursal, segundo a qual: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Diante desse contexto, entendo que a indenização por danos morais deve ser quantificada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO para: DECLARAR
a inexistência do débito objeto desta reclamação e que gerou a negativação do nome da parte Autora; e
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois reais)
a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir desta decisão, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025